Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-11.2020.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010126-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 138.819.571-20 (RECORRENTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1010126-11.2020.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1010126-11.2020.8.11.0002

Embargante:

Adenir Mendes de Figueiredo

Embargado:

Estado de Mato Grosso
e Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÁUDE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. O
decisum
está fundamentado de forma adequada, tendo em vista que ao
beneficiário da
justiça
gratuita vencido na causa, impõe-se a
condenação em honorários
, ficando, porém, sobrestada a exigência de pagamento por até 5 (cinco) anos, enquanto perdurar situação de não poder satisfazê-lo sem prejuízo do próprio sustento ou da família,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1010126-11.2020.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1010126-11.2020.8.11.0002

Embargante:

Adenir Mendes de Figueiredo

Embargado:

Estado de Mato Grosso
e Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Adenir Mendes de Figueiredo

Ação:

de Obrigação de Fazer.

Origem:
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

141593245
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais
, determinando que os embargados

forneçam o medicamento Eletrobompag 50mg

à parte embargante, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Recurso Cível Inominado de Município de Cuiabá-MT (Id

141589404
):
requereu a reforma da sentença para que seja
determinada o direcionamento da obrigação prioritariamente ao Estado do Mato Grosso.

Acórdão (Id.

183292169

):
p
or unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.
183891687
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão ao
não observar o arbitramento dos honorários advocatícios conforme estabelece o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em quantia não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), levando em consideração o tempo que tramita a lide e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1010126-11.2020.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1010126-11.2020.8.11.0002

Embargante:

Adenir Mendes de Figueiredo

Embargado:

Estado de Mato Grosso
e Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados devidamente
,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023